Tribunal: TJMT
Processo: 1010197-77.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010197-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Correção Monetária, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Elza Aparecida Estrela Rodrigues (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELZA APARECIDA ESTRELA RODRIGUES - CPF: 317.831.711-20 (AGRAVADO), HILDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 041.061.481-53 (AGRAVADO), ILDA FRIOZO DE SOUZA SOARESS - CPF: 275.118.801-00 (AGRAVADO), JACINTA MARIA PEREIRA BONFIM - CPF: 531.795.441-04 (AGRAVADO), MARINA ALBUES SANTIAGO - CPF: 207.372.381-00 (AGRAVADO), MARIA HELENA DUARTE BATISTA - CPF: 146.775.391-20 (AGRAVADO), MARISE ANTUNES MACIEL - CPF: 266.206.341-68 (AGRAVADO), NAUTILIA SALES RODRIGUES - CPF: 137.533.391-72 (AGRAVADO), REGINA TEREZA CICERO DE SA - CPF: 353.741.951-15 (AGRAVADO), ANDREILZA GALDINO COSTA - CPF: 808.925.586-87 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TETO IMPOSTO PELO § 4° DO ART. 2° DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 232/2016. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual buscava reduzir o valor de honorários periciais fixados em R$ 400,00 por parte, em cumprimento de sentença. O agravante defende a aplicação do limite de cinco vezes o valor estipulado na tabela anexa à Resolução CNJ nº 232/2016, argumentando que o montante total ultrapassa o teto permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar (i) se o valor dos honorários periciais, fixado em R$ 400,00 por parte, excede o limite normativo da Resolução CNJ nº 232/2016 e (ii) se a decisão inicial observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada fundamenta-se no fato de que o valor fixado, de R$ 400,00, respeita o teto individual previsto na Resolução CNJ nº 232/2016 para demandas de servidores contra entes públicos, sem extrapolar cinco vezes o limite tabelado.

4.

Considerando as diferenças de cargos e salários entre os 10 exequentes, a perícia exige individualização, justificando o valor fixado por laudo como razoável e proporcional, alinhado ainda ao § 5º do art. 2º da Resolução CNJ nº 232/2016.

5.

O recurso repete argumentos do agravo de instrumento, sem elementos novos que alterem os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O valor fixado para honorários periciais que não ultrapassa cinco vezes o limite por laudo, conforme Resolução CNJ nº 232/2016, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo redução adicional."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §§ 4º e 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Agravo Regimental Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida pelo Relator em substituição legal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento proposto pelo agravante contra decisão nos autos de Cumprimento de Sentença na Ação Ordinária n.º 0034018-53.2014.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por parte.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso, sustenta que a decisão agravada desconsiderou o § 4º do artigo 2º da Resolução n.º 232/2016 do CNJ, o qual impõe um limite máximo de cinco vezes o valor estipulado na tabela anexa à resolução. Assevera que, por este critério, o valor máximo a ser arbitrado seria de R$ 2.175,40 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Alega, portanto, que o montante arbitrado ultrapassa o teto permitido, e pugna pela reforma da decisão para adequação dos honorários aos parâmetros normativos.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 223143663), pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como visto, o objeto da controvérsia estabelecida no presente Recurso reside na fixação do valor total a ser pago pelo agravante para produção de prova pericial contábil em sede de liquidação de sentença proposta por múltiplos autores.

Em agravo interno, o Estado afirma que a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual pretendia minorar o valor fixado a título de honorários periciais, deixou de observar o § 4º do artigo 2º da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, reafirma a inobservância da razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento do valor.

Contudo, ao manter os honorários periciais fixados pelo Juízo de Primeira Instância (R$ 400,00), valor este abaixo do estabelecido na norma do CNJ (Res. 232/2016), o Relator expressou juízo de razoabilidade e proporcionalidade devidamente fundamentados, nos seguintes termos:

Logo, é possível observar que o valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se
dentro da razoabilidade
, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita
serão ajustados anualmente
, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No caso concreto, existem 10 (dez) servidores exequentes, detentores de cargos e vencimentos diferentes, razão pela qual não há como acolher a tese ventilada nas razões do agravo de arbitrar o valor de R$ 300,00 ou que a verba seja fixada em R$ 1.624,82 (R$ 300,00 para um exequente e 1/3 para os demais).

No presente caso, verifica-se que se trata de 10 (dez) exequentes, todos servidores públicos com tempos de serviço e remunerações distintas. Esse quadro resulta, naturalmente, em uma pluralidade de análises, uma vez que cada servidor apresenta particularidades que influenciam diretamente o cálculo dos valores devidos.

Cada carreira possui suas especificidades, como progressões funcionais, gratificações e adicionais, que devem ser cuidadosamente considerados. A perícia, portanto, exige um estudo individualizado de cada exequente, com a elaboração de diversos laudos, detalhando as remunerações, os reflexos decorrentes, as variações salariais, assim como outros aspectos que sejam pertinentes à correta apuração do direito pleiteado.

Não há, ademais, qualquer justificativa para que a limitação pretendida pelo agravante seja aplicada ao valor somado dos honorários periciais.

Em caso análogo, no qual havia múltiplos objetos perícia, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEFONIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 20.000,00 –– PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – NÚMERO DE CONTRATOS QUE SERÃO OBJETO DE ANÁLISE = 39 CONTRATOS – VALOR UNITÁRIO POR CONTRATO: R$ 20.000,00/39 = R$ 512,82 – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
E CORRESPONDE AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA CÂMARA PARA CASOS SIMILARES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0043937-78.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Horácio Ribas Teixeira - J. 18.05.2020) (TJ-PR - AI: 00439377820198160000 PR 0043937-78.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Horácio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2020)

Isso porque, da simples leitura da tabela anexa à Resolução n. 232 do CNJ, constata-se que valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) é previsto
por laudo, a ser elaborado
quando se tratar de demanda proposta por servidor contra a União/Estado/Município, sendo a especialidade Ciências Econômicas/ Contábeis.

Assim, o teto estabelecido no art. 2º, § 4º, da Res. 232/2016 CNJ refere-se a cada demandante, tal como fixou o juízo da origem, não havendo qualquer violação aos parâmetros estabelecidos quando o valor individualizado não supera 5 (cinco) vezes o limite fixado na tabela, mesmo que a soma dos honorários supere esse critério.

Dessa forma, o montante de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) totais (10 laudos) se mostra justificável e razoável, considerando que o perito nomeado pelo Juízo analisará diferentes situações concretas.

Por fim, quanto às alegações do Agravante, referentes ao excesso no valor fixado para a verba honorária pericial, o recurso apenas reitera os argumentos já levantados no Agravo de Instrumento, sem qualquer argumentação nova capaz de impugnar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Eminentes pares, a despeito do respeitável voto apresentado pela Desembargadora Relatora, no sentido de negar provimento ao recurso, peço vênia para manifestar divergência, nos seguintes termos:

Com efeito, infere-se do processado que a decisão monocrática foi proferida com base em linha de entendimento adotada na Primeira e na Segunda Câmaras de Direito Público, inaugurada pelo saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa que, em situações semelhantes à presente, nas quais há uma pluralidade de exequentes, mas com similaridade/identidade de matéria a ser avaliada pelo
expert
, aplicava, com base no princípio da razoabilidade, o acréscimo de 1/3 (um terço) calculado sobre a verba pericial fixado em relação ao primeiro exequente para cada pericia adicional, conforme N.U 1025530-69.2024.8.11.0000, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, publicado no DJE 16/10/2024; N.U 1022187-65.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, publicado no DJE 11/10/2024; N.U 1022014-41.2024.8.11.0000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, publicado no DJE 15/08/2024; N.U 1021783-48.2023.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, publicado no DJE 08/05/2024; N.U 1003226-13.2023.8.11.0000, Rel. LUIZ CARLOS DA COSTA, publicado no DJE 23/01/2024; N.U 1003230-50.2023.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, publicado no DJE 22/11/2023.

Não obstante, as recentes decisões proferidas nas Câmaras de Direito Público, que se tornaram majoritárias, estão fundamentadas na conclusão de que a fixação dos honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela resolução do CNJ, ainda que existente a pluralidade de exequentes, não se mostra desproporcional.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO CNJ N. 232. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, totalizando R$ 1.600,00, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de diferenças remuneratórias movida por servidores públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais fixado está em conformidade com a Resolução CNJ n. 232 e se a decisão deve ser reformada em razão de eventual desproporcionalidade no valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 232 fixa o valor máximo de R$ 300,00 para honorários periciais em perícias de ciências contábeis, com possibilidade de majoração até cinco vezes esse valor, desde que fundamentada.

4. No caso, o valor arbitrado de R$ 400,00 por exequente não excede o limite legal permitido e é compatível com a razoabilidade, considerando o montante total dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela Resolução CNJ n. 232 é válida, desde que compatível com a razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos com pluralidade de exequentes."

__________

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 232, art. 2º, §§ 4º e 5º; CPC, art. 95, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente”.

(N.U 1022387-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. REAJUSTE PELO IPCA-E. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou o pagamento de honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, nos termos do artigo 2º, §5º, da Resolução CNJ nº 232/2016.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem à luz da Resolução CNJ nº 232/2016 e seu reajuste pelo IPCA-E.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 232/2016 prevê que o valor máximo dos honorários periciais para demandas envolvendo servidores contra o Estado é de R$ 300,00, ajustados anualmente pelo IPCA-E.

4. No ano de 2024, o valor ajustado para R$ 435,08 justifica a fixação de R$ 400,00 por exequente, sendo adequado e razoável, especialmente considerando a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito.

5. O valor arbitrado não ultrapassa os limites previstos na resolução e está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários periciais fixados em conformidade com a Resolução CNJ nº 232/2016, reajustados pelo IPCA-E, são adequados e razoáveis, não havendo necessidade de redução quando observados os parâmetros da tabela de honorários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1028534-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/03/2024”.

(N.U 1028986-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – OMISSÃO CONSTATADA – TESE DE VALOR EXCESSIVO – NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O VÍCIO DE OMISSÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Tendo em vista a não apreciação do pleito acerca da minoração do valor fixado a título de honorários periciais, a integração da decisão colegiada, sem a atribuição, todavia, dos efeitos infringentes pretendidos, é medida de rigor.

O valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, o qual corresponde a menos que o teto máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embargos acolhidos em parte apenas para sanar o vício de omissão”.

(N.U 1006248-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece os valores máximos dos honorários periciais, podendo o magistrado, mediante decisão fundamentada, ultrapassar o limite fixado na tabela em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

2. O valor arbitrado a título de honorários periciais, o qual corresponde ao teto máximo devidamente atualizado, indicado na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, harmoniza-se tanto como os parâmetros legais como também com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Recurso de agravo interno desprovido”.

(N.U 1009416-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O valor dos honorários periciais, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus deve ser fixado consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça”.

(N.U 1008361-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Desse modo, posiciono no sentido de acompanhar a linha de entendimento recentemente consolidada como majoritária, para manter os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada servidor exequente.

Ante o exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto da Eminente Desembargadora Relatora, o que faço para
DAR PROVIMENTO
ao AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, para reformar a decisão monocrática e, consequentemente,
negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024